Tribunal: TJMT
Processo: 0001630-85.2000.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001630-85.2000.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILES BANKS BARBOSA (RECORRENTE), MARCILEI GORINI PIVATO - CPF: 038.145.959-47 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ATANAZIO ZOE DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILES BANKS BARBOSA - CPF: 374.239.919-53 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA
–
HOMICÍDIO SIMPLES
[
ART. 121, ‘CAPUT’, DO CP]
– RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA
LEGÍTIMA

DEFESA – ART. 25 DO CÓDIGO PENAL
– VIABILIDADE –
CONTEXTO FÁTICO APTO A EVIDENCIAR QUE O RECORRENTE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÃO INJUSTA, ATUAL INICIADA PELA VÍTIMA – ABSOLVIÇÃO SUMARIA – MEDIDA QUE SE IMPÕE – ART. 415, IV, DO CPP – RECURSO PROVIDO
.

Deve ser absolvido sumariamente o recorrente, quando evidenciada a causa de exclusão do crime, diante de prova inequívoca, haurida de elementos existentes nos autos de que o acusado agiu repelindo injusta e atual agressão, usando moderadamente do meio que tinha às mão, no momento do crime.

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto nos autos da ação penal n°.0001630-85.2000.8.11.0042 (Código 33999) contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo WILES BANKS BARBOSA pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, “
caput”
, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri. (Pronúncia – Id. 133080766 – fls. 573 e 574).

Em suas razões, a defesa pede a absolvição sumária do recorrente, com fulcro no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, vez que agiu sob o manto da excludente da legítima defesa prevista no artigo 25 do Código Penal. (Id 133080772 – fls. 03/06)

Em contrarrazões, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pela manutenção da decisão de pronúncia.

(Id. 133080777 – fls. 01/12)

Em sede de juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 133080778).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça – Dr. João Batista de Almeida,

manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
com a

manutenção da decisão de pronúncia, em todos seus termos, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 134748196)

“
SUMÁRIO
: ACUSADO PRONUNCIADO NAS PENAS DO ART. 121, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – REQUER A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DA IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO, ANTE A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – PLEITO IMPROCEDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 413 DO CPP – PROVA DA MATERIALIDADE E SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE DEVERÁ SER APRECIADA PELO JÚRI, CONFORME DISPOSTO NO ART. 408 DO CPP – DECISÃO DE CARÁTER NITIDAMENTE PROCESSUAL – TESE QUE DEVERÁ SER LEVADA À APRECIAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, A QUEM CABE JULGAR O MÉRITO DA CAUSA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE –
PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta da denúncia,
in verbis
: (Id. 133080760 – fls. 06 a 09)

“(...)O indiciado WILES BANKS BARBOSA aos 02.01.99 por volta das 22:30 horas, próximo ao Centro Comunitário do Bairro 1o de Março, nesta capital, desferiu fatalmente um golpe de faca contra a vítima ATANÁSIO ZOÉ DA SILVA (brasileiro, solteiro, natural de Chapada dos Guimarães – MT, filho de José Domingos da Costa e Ledovina R. Silva, profissão: cozinheiro, residente e domiciliado à Rua D, quadra 37, lote 18, Bairro 1o de Março, nesta capital/MT), causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 20/22 e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 23, anunciando que a vítima faleceu por choque hipovolêmico causado por instrumento pérfuro cortante.

Consta do caderno informativo que a vítima era travesti e estava “batendo ponto” próximo ao Centro Comunitário 1o de Março, mexendo com todo mundo que por ali passava. Em dado momento, o indiciado foi até um “orelhão” localizado neste local e enquanto efetuava sua ligação, a vítima o abordou e lhe perguntou: “Para qual biscate está ligando? ”.

O indiciado, então, foi para cima da vítima, e após breve entrave corporal, desferiu-lhe um golpe fata de faca, a qual sempre portava consigo.

Após a execução do crime, estando certo da consumação do homicídio, o indiciado se evadiu do local, estando até esse momento em lugar incerto.

Assim agindo, o indiciado incorreu nas penas do artigo 121, caput, do Código Penal. (...)”

A denúncia foi recebida em 13.09.2000 (fl. 91), bem como, foi decretada a prisão preventiva do pronunciado.

Após tentativas infrutíferas de localizá-lo, a citação se deu por edital, sendo declarada a suspensão do curso da ação, e do prazo prescricional [fl. 129], mediante produção de prova antecipada.

Consta ainda, que às fls. 133/137 foi regulamente realizada a audiência de produção antecipada de provas. Após, o processo retornou ao arquivo provisório, até que retomado o curso da ação penal em 31.01.2019 (fl. 341), em razão do cumprimento do mandado de prisão do pronunciado no Estado do Paraná.

À fl. 370 foi apresentada a resposta à acusação, dando-se continuidade na instrução processual, cujas audiências se realizaram nas datas de 12.07.2019 (fls. 395/397) e 19.08.2019 (fls. 415/418), respectivamente, atos pelos quais o informante foi ouvido, e ao final foi procedido ao interrogatório do pronunciado.

Encerrada a instrução processual e oportunizadas as alegações por ambas as partes, o recorrente foi pronunciado.

DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRETEXTADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA

ARTIGO 25 DO CÓDIGO PENAL.

Pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente, em face da ocorrência da excludente de ilicitude da legítima defesa prevista no artigo 23 do Código Penal e explicada no artigo 25 do mesmo Diploma Legal.

Apresentada a narrativa fática da acusação, extrai-se que a materialidade do delito repousa no Boletim de Ocorrência (ID 120511116 – fls. 8/9); Laudo Pericial de Necrópsia N°. 1.9067.1.2012.28652-01 (ID 120511116 – fls. 64/67) e Mapa Topográfico para Localização de Lesões (ID 120511116 – fls. 68/69) e Relatórios (ID 120511116 – fls. 23/25 e fls. 73/77).

Acerca da autoria a testemunha
Walter Dias de Arruda
ouvida apenas em sede policial (Id.133080760-fls.22/23), relatou que “
ficou sabendo por comentários de populares
” que o homicídio em tela foi praticado por ocasião da agressão da vítima ao suposto autor do crime.

A testemunha
José Gustavo Alves
, também ouvida apenas na fase policial (Id. 133080760-fls.25/26), informou que o autor do golpe de faca que matou Atanásio Zoé da Silva foi ‘
Polaco
́ sem, contudo, ter presenciado e tampouco sabe como ocorreram os fatos.

Por sua vez, a testemunha Vanir Banks, que também nada presenciou e foi ouvida apenas na fase policial (fl. 38), relatou:

“(...) Que, conhecia as partes envolvidas no presente procedimento policial, onde a vítima erado próprio bairro onde reside e o conhecia por ser um travesti e o acusado é seu primo,sabendo apenas seu prenome JOSÉ DE TAL e que é conhecido por “POLACO”; Que, quanto aos fatos soube que seu primo estava em um orelhão telefonando, quando a vítima que é travesti, surgiu e o agarrou por trás, tendo seu primo o empurrado, mais que a vítima insistiu em querer agarrar seu primo e em razão disso ocorreu a briga entre ambos, mais antes porém soube que seu primo correu da vítima por mais de duas vezes e mesmo assim o travesti insistiu e seguiu seu primo e ao alcançá-lo bateu com algum acoisa no seu primo e os dois entraram em luta corporal, caíram pelo chão e rolavam brigando até que seu primo que estava armado de uma faca, esfaqueou a vítima e correu fugindo em seguida (...).

A testemunha ouvida em sede extrajudicial Jair Banks Barbosa disse que: (Id. 133080760-fls.17/18)

“(...)
não presenciou o crime, mas que a vítima que era um travesti estava ‘drogada’ e perturbando todas as pessoas que passavam pelo local do delito, inclusive seu irmão Vanir foi vítima do travesti, pois de posse de um caco de garrafa queria mata-lo; QUE seu primo polaco saiu para telefonar para a esposa dele que parece ser em Londrina/PR e quando estava telefonando o travesti veio por trás e agarrou-o e ainda disse ‘para qual biscate você está telefonando’, seu primo empurrou o travesti e sal, mais que o travesti o seguiu e novamente agarrou seu primo por trás, tendo mandado que o largasse mas não foi atendido e novamente pediu que o soltasse e ainda disse ao bicha ‘eu sou casado e não gosto dessas coisas’ nisso o bicha mordeu suas orelhas do acusado e em razão disso, ocorreu o delito;
”(Sic.)

A testemunha Dair Banks ouvida perante a Autoridade Policial (Id. 133080760-fls. 32/33) salientou ser primo do recorrente, bem como informou que “
não estava presente no local dos fatos
”, mas tem conhecimento de que “Polaco” utilizou uma faca para a prática do crime.

A testemunha
Saulo Mazur
, ex empregador do recorrente, ouvida perante a Autoridade Policial, nada presenciou informando que soube dos fatos por jornal, do qual transcrevo o relato:

“(...) Que quanto ao crime soube desse fato através do Jornal A Gazeta, onde constava que o que morreu estava “insultando” o assassino que estava telefonando em um orelhão; Que não conhecia o que morreu, entretanto o que matou trabalhou como seu guarda na loja do Bairro 1o de Março, por apenas um mês e foi demitido por ter o VALTER lhe comunicado que o mesmo (o guarda) estava bebendo em serviço e repetia isso com frequência; Que esse seu funcionário digo, esse guarda soube chamar-se JOSÉ DE TAL também conhecido por “POLACO” e que foi contratado por intermédio de sua mãe (...) Que, soube que o autor do crime ora apurado é o mesmo que trabalhou na sua loja como guarda, ou seja, JOSÉ DE TAL, vulgo “POLACO”, onde esclarece que não viu mais essa pessoa desde quando foi demitido (...)”.

Em Juízo, a sobredita

testemunha confirmou a versão dos fatos apresentada em sede policial:

“(...) Que o apelido do réu era “Polaco” que Walter foi quem contou ao depoente que ele estava bebendo em serviço; que parece que por duas vezes ou três vezes Walter constatou isso; que o depoente, então, tratou de providenciar outro guarda; que o réu deve ter trabalhado com ele vinte e sete ou vinte e oito dias, nem chegou a um mês;
que o réu era pessoa pacata
, de sítio; que além da bebida não soube de outro fato que o desabonasse (...) Que não ouviu ninguém dizer que “Paraguai” poderia ser o autor do crime, pois como já dito, ficava no CPA; (...) Que dentro do estabelecimento do depoente o réu trabalhava armado (...)”.

Em Juízo, o irmão da vítima Anísio Onório da Silva, relatou que:

“(...) é irmão da vítima. Os fatos aconteceram no dia 01/01/1999. Estava na igreja e ao retornar para casa encontrou seu irmão na rua de casa, conversando com uma vizinha. Era noite. Conversou com ambos e percebeu que seu irmão havia ingerido bebida alcoólica. Após uma rápida conversa o declarante seguiu até sua casa. Quando já estava em casa chegou uma pessoa dizendo que seu irmão estaria brigando na rua. A mãe do declarante foi quem atendeu essa pessoa e pediu-lhe para que fosse ver o que estava acontecendo. Quando chegou ao local onde seu irmão estava deparou-se com ele caído, com um ferimento no peito e sem vida. Não sabe informar se seu irmão tinha algum inimigo. Não conhece o acusado. A vítima era homossexual, fazia uso de entorpecentes e não era uma pessoa violenta. Não chegou ao seu conhecimento que a vítima fazia programas sexuais. Não sabe qual a motivação do crime e nem quem é o autor da facada. Acredita que houve testemunhas oculares pois o local do crime era uma região movimentada. O local onde a vítima foi encontrada era perto do Centro Comunitário e haviam casas perto. Não sabe informar se tinha algum orelhão por perto (...)”

De modo que, as testemunhas ouvidas nada souberam informar porque não presenciaram com propriedade a ocorrência dos fatos.

O recorrente
Wiles Banks

confessou a prática delitiva, alegando ter agido em legítima defesa, nos seguintes termos:

“(...) Não conhecia a vítima, de modo que não tinha inimizade com ela. Estava indo fazer uma ligação para a família, quando estava passando por uma praça e foi atacado “do nada” pela vítima. A vítima lhe deu uma “gravata” atingindo seu pescoço, bem como mordeu sua orelha. No momento estava munido de uma faca, e usou-a para efetuar um golpe na vítima. O golpe foi de baixo para cima. Foi apenas um golpe de faca. A faca que trazia consigo havia sido comprada em uma mercearia pouco antes dos fatos. Tinha conhecimento da existência deste processo, e não se apresentou a polícia, indo para o Estado do Paraná. Foi preso no Paraná (...)

Com efeito, quanto à controvérsia posta em análise no presente recurso, importa consignar que, conforme preconiza o art. 413 do CPP, "
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da
materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação".

Não se exige, portanto, certeza da culpa do réu para que este seja submetido a julgamento popular, mas tão somente indícios suficientes no sentido de que ele possa ser o autor ou partícipe do delito.

Igualmente, a absolvição sumária do réu somente é possível quando a prova dos autos demonstrar de forma cabal e estreme de dúvida alguma das hipóteses do art. 415 do CPP, quais sejam: a inexistência do fato (inc. I); não ser o denunciado autor ou partícipe do fato (inc. II); o fato não constituir infração penal (inc. III) ou que existe
causa de isenção da pena ou de exclusão do crime
(inc. IV).(g.n.)

Assim, dentre as excludentes de ilicitudes do art. 415, inc. IV, do CPP, está
legítima defesa
(art. 23, inc. II e art. 25, ambos CP).

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva. Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito, dispõe o Col. STJ:

“[...]
Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP,
2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]”
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Verifica-se, que a vítima avistou o recorrente no orelhão o agarrou, inclusive, a vítima efetuou uma mordida em sua orelha, oportunidade em que o recorrente para se desvencilhar, no entrevero, desferiu-lhe um único golpe de faca.

O laudo pericial concluiu que a morte da vítima se deu por choque hipovolêmico por instrumento perfuro cortante, em razão da presença de uma perfuração na região mamária esquerda. Quanto ao crânio e abdômen da vítima, o laudo concluiu que não houve lesões internas de interesse médico legal. (Id.133080760-fls.28/29)

Nesta quadra, o conjunto demonstra que o recorrente utilizou dos meios à sua disposição no momento da agressão para afastar eventual lesão à sua vida e, em nenhum momento, desejou o resultado morte.

Acerca do tema,
Cezar Roberto Bitencourt
assevera em Penal comentado, Editora Saraiva. 7a ed. ano 2012, pg. 247 que:

“
Agressão é a conduta humana que lesa ou põe em perigo um bem ou interesse juridicamente tutelado. Injusta será a agressão que não estiver protegida por uma norma jurídica, isto é, não for autorizada pelo ordenamento jurídico (...). Além de injusta, a agressão deve ser atual ou iminente. Atual é a agressão que está acontecendo, isto é, que ainda não foi concluída; iminente é a que está prestes a acontecer, que não admite nenhuma demora para a repulsa. Agressão iminente não se confunde com agressão futura. A reação do agredido para caracterizar a legítima defesa deve ser sempre preventiva (...)
A legítima defesa deve ser objetivamente necessária e subjetivamente orientada pela vontade de defender-se. Com efeito, o animus defendendi atribui significado positivo a uma conduta objetivamente desvaliosa. A reação legítima autorizada pelo Direito somente se distingue da ação criminosa pelo seu elemento subjetivo: o propósito de defender-se
.” (Destaquei).

No ponto, importante relembrar que não é preciso a presença de perfeita proporção entre a ameaça e reação do agredido, devendo ser apreciada as condições de fato do caso concreto, conforme há muito já orientava Nélson Hungria:

“A apreciação deve ser feita objetivamente, mas sempre de caso em caso, segundo um critério de relatividade, ou um cálculo aproximativo; não se trata de pesagem em balança de farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso vertente; não se pode exigir uma perfeita equação entre o quantum da reação e a intensidade da agressão.”
(Comentários ao Código Penal. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1949, vol. 1 t. II, p. 302).

Diante desse contexto, observa-se que as ações do recorrente foram praticadas com o fim de afastar as ameaças e agressões iniciadas pela vítima. De modo que, verifica-se que restam satisfeitos os requisitos do art. 25 do CP.

Assim, o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO (CP, ART. 121, CAPUT) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA – POSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA QUE O RECORRENTE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÕES E AMEAÇAS INICIADAS PELA VÍTIMA – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS – TESE ACUSATÓRIA ISOLADA – RECORRENTE SUMARIAMENTE ABSOLVIDO – RECURSO PROVIDO. No âmbito do procedimento do Júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude. É possível o reconhecimento da legítima defesa, quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.” (N.U 1021475-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – OCORRÊNCIA DE LEGÍTIMA DEFESA – ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – POSSIBILIDADE – VERSÃO DO ACUSADO QUE FOI COMPROVADA PELAS PROVAS CONTIDAS NO FEITO – VÍTIMAS QUE AMEAÇARAM O RECORRENTE NA VIA PÚBLICA E O PERSEGUIRAM ATÉ A RESIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUE AFASTEM A EXCLUDENTE DE ILICITUDE – TESE SUBSIDIÁRIA – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – PREJUDICADA – PORTE DE ARMA – CONDIÇÃO PARA A PRÁTICA DE CRIME POSTERIOR – DELITO QUE DEVE SER ABRANGIDO PELA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – INEXISTÊNCIA DE MENÇÃO A POSSÍVEL PORTE OU POSSE DE ARMA EM DATA ANTERIOR NA DENÚNCIA – RECURSO PROVIDO. A pronúncia tem por base o convencimento do juiz quanto à materialidade do crime e a presença de elementos probatórios que apontem para a provável autoria do acusado, dispensando-se a análise do mérito com o fim de resguardar-se a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses apresentadas. Não obstante, não deve o acusado ser submetido ao julgamento quando inequívoca a prova em seu favor, seja em relação à autoria ou mesmo acerca da existência de causas de exclusão da ilicitude. Considerando a absolvição sumária do recorrente, diante do acolhimento da alegação de legítima defesa, fica prejudicada a tese defensiva subsidiária, na qual se postulava a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesões corporais. Comprovado que a arma de fogo somente foi utilizada pelo agente com a finalidade de se defender de perigo atual e eminente, o porte do artefato deve ser considerado mera condição para o crime posterior, ficando abrangido pela excludente de ilicitude. (N.U 0003481-16.2005.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 24/09/2021)

Destarte, não há prova suficiente para afastar a excludente de ilicitude, ainda que por dúvida, porquanto, evidente que o fato imputado ao recorrente foi praticado em legítima defesa, tendo repelido injusta agressão atual, sendo a absolvição a medida que se impõe, conforme disposto no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso defensivo, para absolver WILES BANKS BARBOSA sumariamente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

Custa na forma da lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022